Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703359-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra decisão de ID 113969519, proferida em ação indenizatória ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S.A., que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que é terceiro em relação à agravada e se envolveu em acidente de trânsito causado pelo segurado; que houve recusa administrativa de substituição da obrigação da fazer pela indenização; que a hipótese se amolda à tutela de evidência prevista no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, em razão da confissão do direito pela agravada. Requer, liminarmente, a imediata conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com o imediato pagamento do valor da indenização. Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de evidência. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida (ID 111214802). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em razões recursais, o agravante reconhece que o prazo regulamentar para realização do serviço, estabelecido na Circular SUSEP 621, ainda não havia expirado. Todavia, optou por retirar o veículo da oficina credenciada antecipadamente em decorrência da informação prestada por consultor, de que o serviço só seria finalizado 25 dias após a chegada das peças. Essa circunstância, contudo, não afasta a confissão de que o veículo foi retirado ainda na fluência do prazo regulamentar. A questão da ausência da prestação de informação adequada ao consumidor é matéria que deve se submeter ao contraditório, uma vez que toda a documentação foi produzida unilateralmente pelo agravante. Ademais, não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a justificar o imediato pagamento da indenização na extensão pretendida pelo agravante. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite liminar. Considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta instrução processual com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a interpretação a contrario sensu do mencionado parágrafo único impede o deferimento liminar do pedido. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 358. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese. (...) (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como de concessão da tutela de evidência. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora